Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 excepcione a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, deve ser adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 605.709/SP, para se julgar impenhorável o imóvel de fiadora de contrato de locação comercial.
2. Prevalece o direito constitucional que assegura o direito à moradia e que garante a isonomia entre os devedores. Não encontra compatibilidade com a regra constitucional garantir que o afiançado goze de situação mais benéfica que a conferida ao fiador em hipótese de locação comercial.
3. Agravo de instrumento provido.